Tribunal: TJBA
Processo: 8004372-06.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8004372-06.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: ANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s):LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGOS 535, III, § 5º, §8º e 966, V, DO CPC. ACÓRDÃO RESCINDENDO COM POSICIONAMENTO DIVERSO DO TEMA 984 DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I- Trata-se de Ação Rescisória visando a desconstituição do acórdão que confirmou a sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública que condenou o Estado da Bahia a conceder ao autor o reajuste de até 34,06% e 17,28% sobre o soldo, com repercussão integral na GAP, nos termos das leis estaduais nº 7.622/2000, nº 10.558/2007 e nº 7.145/1997. II – O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 976.610/BA – Tema 984, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia. Assim, resta claro que a sentença/acórdão rescindendos adotaram posicionamento divergente ao fixado pelo STF, o que justifica a procedência do pedido rescisório. Precedentes deste Tribunal. III- Nos termos do art. 974, do CPC, a procedência da presente ação rescisória traz como consequência a improcedência da ação originária. IV- Ação Rescisória procedente. Acórdão rescindido. Ação originária improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória n.º 8004372-06.2021.8.05.0000 , em que figuram como autor o ESTADO DA BAHIA e, como réu ANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a Ação Rescisória e IMPROCEDENTE a ação originária, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA